Tribunal: STF
Processo: AI 406098
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Concurso
Público. Polícia Civil. Teste de aptidão física. 3. Matéria restrita
 ao âmbito da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento